Tribunal: TJBA
Processo: 8014799-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014799-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO PAULO PEREIRA DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. DESCABIMENTO.

DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO.
RECOMENDAÇ
ÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM PROCEDA À REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM
RECOMENDAÇ
ÃO DE OFÍCIO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por André Luiz da Silva, Advogado, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, Drª. Ma. Marcia Cristie Leite Vieira.

2. De acordo com a denúncia, o Paciente foi preso em flagrante em
08/01/2025
, sendo a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em virtude de que ele e outro suspeito foram surpreendidos guardando e transportando, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, sem a devida autorização legal, substâncias entorpecentes que seriam destinadas ao comércio, fato ocorrido nesta cidade de Alagoinhas-BA,
Na ocasião, policiais militares em cumprimento à Operação Harpia depararam-se com os denunciados próximos a um veículo branco (placa OKJ9J58), momento em que foram apreendidos 205,16g de maconha, 100 (cem) comprimidos de substância análoga ao ecstasy (MDA), 3 (três) facas, uma máquina de cartão da marca Mercado Pago e R$ 223,00 em espécie.

3. Sustenta o Impetrante que, após quatro meses o feito ainda encontra-se concluso para julgamento, ou seja, desde o dia 14 de outubro de 2025, não foi prolatada a sentença pela autoridade coactora.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de outros apetrechos relacionados ao tráfico. Presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, não há que se falar em constrangimento ilegal sob este aspecto.

5.
Do exame dos autos, verifica-se que a
denúncia foi oferecida em 11/02/2025, a resposta à acusação foi apresentada em 05/05/2025, a audiência de instrução ocorreu em 16/07/2025 e, após a apresentação das alegações finais pelas partes, os autos foram conclusos para sentença.

6. Nessa toada, e
ncerrada a instrução processual, com os autos conclusos para a prolação da sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
. A tramitação do feito originário observou um ritmo compatível com as peculiaridades do caso, não se verificando desídia por parte do aparelho estatal.

7. A autoridade judicial informou que o processo aguarda a prolação de sentença, observando a ordem cronológica e a prioridade legal dos réus presos, e destacou que a tramitação reflete a carga de trabalho do juízo (ID 101079535). Embora a espera pela sentença seja um fator de angústia para o jurisdicionado, uma vez finalizada a instrução, não há que se falar em relaxamento da prisão por este fundamento, mas sim em cobrar celeridade na entrega da prestação jurisdicional final.

8. A inobservância do prazo de 90 dias para a reavaliação da prisão preventiva, estabelecido no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não acarreta a revogação automática da custódia cautelar. Trata-se de uma irregularidade que deve ser suprida pelo juízo competente, o qual deve ser instado a reavaliar a necessidade e a atualidade dos fundamentos da medida extrema.

10. Embora não se configure ilegalidade apta a ensejar a soltura imediata do paciente, o transcurso de lapso temporal superior ao previsto em lei sem a devida reanálise da custódia impõe a determinação, de ofício, para que a autoridade coatora proceda, com urgência, à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
assim como recomenda-se a prolação de sentença de mérito, com a brevidade que o caso requer.

11.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª. Nivea Cristina Pinheiro Leite, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para determinar a reavaliação da custódia cautelar (ID 102468032).

ORDEM
DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E
DENEGADA
,
com recomendação para que o Juízo de origem proceda à reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como a prolação da sentença com a brevidade que o caso requer.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014799-86.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ANDRE LUIZ DA SILVA
, como Paciente
ANTONIO PAULO PEREIRA DA SILVA NETO
, e como Impetrado o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, com determinação de ofício, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)
.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16